Tribunal: STF
Processo: HC 219778
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Geldasio Junior Freire Medrado, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao REsp nº 1982358/SP.



    Narram os autos que o Juízo de primeiro grau - ao entender atípica a conduta descrita no art. 155, caput, e art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, em razão da subtração de duas peças de carne suína, avaliadas em R$ 83,14 (oitenta e três reais e quatorze centavos), pertencentes ao Mercado Dia; e dois ovos de páscoa, avaliados em R$ 140,00 (cento e quarenta reais) -, absolveu sumariamente o paciente, aplicando o princípio da insignificância.



    A defesa do paciente alude à retomada da ação penal ante o provimento da apelação interposta pelo Ministério Público estadual, em que cassada a sentença absolutória.



    Sustenta, em síntese: i) a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância, referindo-se ao contexto dos fatos (subtração de 2 peças de carne suína, recuperadas, e de 2 ovos de páscoa) e ao preenchimento dos requisitos autorizadores da benesse; ii) a designação de audiência de instrução, debates de julgamentos para o dia 5/10/2022.



    Requer, 



     “a concessão da liminar requestada, para o fim determinar a absolvição sumária do paciente, ante a atipicidade material da conduta, em decorrência da incidência do princípio da insignificância, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal. 



    Subsidiariamente, ainda em caráter liminar, requer-se a suspensão da ação penal na origem (autos n. 1507068-87.2021.8.26.0228, da 1ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda/SP) até o julgamento do mérito deste habeas corpus. 



    No mérito, pede seja conhecido e provido o presente writ para restabelecer a decisão absolutória.”



    Em 15/9/22, deferi o pedido liminar para suspender a Ação Penal nº 1507068-87.2021.8.26.0228 e solicitei informações ao Juízo processante, as quais foram oportunamente prestadas.



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 



    Ainda que assim não fosse, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, conforme se infere do ato impugnado,



    “Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal a quo rejeitou a aplicação do princípio da insignificância em razão de ser o réu contumaz na prática de delito contra o patrimônio sendo, inclusive, reincidente na prática. Logo, o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso, implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas”. 



    Essas circunstâncias obstam a aplicação do princípio da insignificância, pois, segundo o entendimento consolidado da Corte,



    “a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).” (RHC nº 122.332/MG, Primeira Turma, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/20).



    Ainda que assim não fosse, não se revela possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo paciente, pois, conforme se infere dos autos, trata-se furto qualificado concurso de agentes, sendo firme a jurisprudência da Corte quanto a não incidência do princípio da insignificância nessa circunstância. Cito, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE REFORÇO INDEVIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS CONSTATAÇÕES FÁTICAS AFIRMADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA” (HC nº 130.617/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 29/2/16);



    “‘HABEAS CORPUS’ – O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’ – RELAÇÕES DESSA CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SUA DIMENSÃO MATERIAL COM OS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO EM MATÉRIA PENAL – NECESSIDADE DE CONCRETA IDENTIFICAÇÃO, EM CADA SITUAÇÃO OCORRENTE, DOS VETORES QUE LEGITIMAM O RECONHECIMENTO DO FATO INSIGNIFICANTE (HC 84.412/SP, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) – DOUTRINA – PRECEDENTES – FURTO QUALIFICADO – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 126.732/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16/11/15);



    “Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. Ordem denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito - praticado mediante a destruição de obstáculo (rompimento de uma cerca) e em concurso de agentes (5 corréus) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada” (HC nº 112.378/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/12).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 175945 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa e corrupção ativa. Condenação. 3. Bens de pequeno valor (R$ 75,00). Aplicação do princípio da insignificância e do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP. Impossibilidade. Maior reprovabilidade da conduta. 4. Ordem denegada” (HC 117040, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 17/12/2013).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14.



    Ante o exposto, nos termos 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, denego a ordem de presente habeas corpus, ficando, por consequência, revogada a liminar implementada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente